Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754705-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME, RENILSON CAETANO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exceção de pré-executividade para desconstituir o arresto determinado sobre os créditos do excipiente, executado, Multiserviços Construção e Conservação Ltda, com o DER/DF, em razão do Contrato 054/2023, permitindo a liberação dos valores relativos às próximas medições dos serviços executados diretamente em seu favor, na execução de título extrajudicial autuada sob o no 0742159-39.2023.8.07.0001. Foi concedido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que desconstituiu o arresto (ID 67699230). Na sequência, o agravado acosta petição com pedido de tutela de urgência incidental objetivando a revogação do efeito suspensivo concedido. Afirma que foram firmados 5 contratos de mútuo, sendo em 30/12/2020 no valor de R$ 120.000,00, em 19/03/2021 de R$ 47.900,00, em 23/07/2021 de R$ 100.000,00, em 23/07/2021 de 20.000,00 e em 05/08/2021 de 300.000,00, números 02, 03, 20, 22 e 24, respectivamente, porém tais contratos não foram registrados, como exige a Lei Complementar 167/2019. Sustenta que os contratos foram consolidados em um contrato de empréstimo no CON-62, em 20/12/2021, no valor de R$ 852.843,51, com encargos alcançou R$ 1.000.729,52, com vencimento em 20/03/2022 e que mais tarde passou para R$ 1.572.966,06, com vencimento em 31/12/2022 (Tipo CHQ, título 52-1). Assinala que o contrato CON-62 não representa uma operação de crédito, mas um simulado de crédito, pois por este contrato não houve depósito de qualquer valor, embora o título o indique, violando a previsão do artigo 5o inciso III e o caput do artigo 1o da Lei Complementar 167/2019, o que o torna inválido. Afirma que a ausência do registro das operações de crédito invalida os títulos, assim como viola os princípios da publicidade e transparência, inviabilizando a identificação da origem, a movimentação, destinação, rastreamento do dinheiro do empréstimo, em violação ao artigo 28 da Lei 12.810/2013, além de indícios de lavagem de dinheiro. Alega que o crédito apresenta garantia real, de modo que a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, e que o arresto dos seus créditos decorrentes do Contrato 054/2023 com o DER/DF compromete severamente a continuidade da obra, o pagamento de fornecedores e a sua sobrevivência no mercado. Requer a concessão da tutela provisória incidental para revogar o efeito suspensivo concedido anteriormente, mantendo-se a desconstituição do arresto até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade. É o relatório suficiente. DECIDO. De início, a questão a ser examinada no pedido tutela de urgência incidental neste agravo de instrumento deve se limitar à matéria efetivamente devolvida à instância recursal com a interposição do recurso pelo excepto, que foi a desconstituição do arresto fundada nos pontos: o não enquadramento do agravado, mutuário, como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, a ausência de registro da ESC no Banco Central ou CVM e a ausência de registro da operação na entidade registradora. Assim, não conheço da alegação acerca da preferência de penhora pelos bens ofertados em garantia ao contrato firmado, uma vez que a questão não é objeto do presente recurso, além do que o Juízo de origem não conheceu do tema na apreciação do pedido de tutela de urgência veiculado na exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública. Acerca da alegação de que o arresto do crédito compromete a continuidade da obra, não vislumbro que houve alteração fática significativa desde a interposição do agravo de instrumento 0746682-63.2024.8.07.0000 pela parte. Ademais, a questão não é objeto do recurso interposto pelo agravante, de modo que também não a conheço. Avanço no exame das demais questões. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Aliado a certeza, liquidez e exigibilidade, para a execução o título de crédito oriundo de operação de crédito realizada com amparo na Lei Complementar 167/2019 deve ainda apresentar um quarto requisito previsto no artigo 5o § 3o. O dispositivo prevê como condição de validade o registro da operação em entidade registradora. “Art. 5o Nas operações referidas no art. 1o desta Lei Complementar, devem ser observadas as seguintes condições: ................ § 3o É condição de validade das operações de que trata o caput deste artigo o registro delas em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013.” A norma ainda prevê que a movimentação dos recursos deve ser realizada mediante débito e crédito em contas de titularidade da ESC e do mutuário (art. 5o inciso III, LC 167/2019). “Art. 5o Nas operações referidas no art. 1o desta Lei Complementar, devem ser observadas as seguintes condições: ................ III - a movimentação dos recursos deve ser realizada exclusivamente mediante débito e crédito em contas de depósito de titularidade da ESC e da pessoa jurídica contraparte na operação.” O agravado afirma que o contrato CON-62, que teria consolidado os contratos de empréstimos anteriores, não representa uma operação de crédito nos termos da Lei Complementar 167/2019, mas um simulado de crédito, pois não houve depósito do valor respectivo em conta, além de que os contratos anteriores não foram registrados na empresa registradora. O contrato que instrui a execução é denominado Contrato de Empréstimo Empresa Simples de Crédito – (ESC) (ID 174857912, processo de origem). A cláusula 2. “O EMPRÉSTIMO” alínea “a” dispõe (ID 174857912 – PAG 2): “A Contratada Mutuante concedeu a Contratante Mutuária um Empréstimo no valor mutuado e de acordo com as demais condições indicadas no Quadro Resumo, cujo montante líquido, deduzida a remuneração da ESC, o IOF e eventuais pendências financeiras relativas a contratos anteriores, foi liberado por meio de crédito na conta da Contratante Mutuária.” Não é condição de validade do título a demonstração da transferência do crédito para a conta do mutuário, mas apenas o registro na entidade registradora, o que, a princípio, está evidenciado (ID 174857909, processo de origem). A eventual ausência de transferência do valor contratado pode implicar a iliquidez do título, mas não o torna nulo. Isso, no entanto, deve ser apurado de forma pormenorizada, não sendo matéria passível de cognição de ofício em exceção de pré-executividade. Ademais, o Juízo processante não conheceu sobre o tema quando examinou o pedido de tutela de urgência na exceção de pré-executividade, remetendo-o para os embargos à execução, de modo que a apreciação nesta sede importa supressão de instância. Não obstante, há indícios de que os créditos foram realizados, conforme depósitos de ID 220789319, processo de origem, relativos aos empréstimos tomados ao longo do tempo, resultando no último contrato que aparelha a execução e que consolida os débitos anteriores, como aliás reconhece o agravado. A disposição contida no artigo 5o inciso III, da LC 167/2019 não especifica que um crédito está atrelado a um determinado contrato, mas que a movimentação de recursos deve se dar por débito e crédito em conta da ESC e do mutuário, com o fim de operacionalizar os empréstimos, financiamentos ou desconto de títulos de crédito tomados. Assim, a princípio, a ausência de comprovação do depósito na conta do executado do valor do último contrato de empréstimo (CON-62) não torna nulo o título de crédito. De outra parte, a discussão acerca da inexistência de registros na entidade registradora dos contratos firmados anteriormente (contratos números 02, 03, 20, 22 e 24) pode ser relevante, mas não neste processo, pois não estão sendo objeto de execução. De qualquer sorte, as questões levantadas pelo agravado ainda dependem de exame pelo Juízo de origem na exceção de pré-executividade suscitada, de modo que a apreciação nesta sede é inoportuna. Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos para amparar a medida postulada. Indefiro, pois, o pedido de tutela de urgência incidental. Manifeste-se o agravante sobre as alegações da parte. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e